Tribunal: TJBA
Processo: 0409407-93.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0409407-93.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE REINALDO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

IIA/IVZ

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AUTOR. PERÍCIA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ADVENTO. APELANTE. ATO PROCESSUAL PE
R
SONALÍSSIMO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
INOCORRÊNCIA
. DEFESA. CERCEAMENTO.
CONSTATAÇÃO
. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – A teor do artigo 474 do Código de Processo Civil, as partes serão cientificadas da data e do local designados para a perícia e esta disposição normativa pretende garantir o Devido Processo Legal, ao colaborarem com o contraditório e ampla defesa que instruem o nosso Ordenamento Jurídico.

II – Na hipótese, embora fosse o Apelante o próprio objeto da perícia, o que torna o ato processual personalíssimo, ele não foi devidamente intimado para comparecimento, sendo insuficiente a intimação do advogado, por meio de publicação do Diário Eletrônico da Justiça.

III – Evidenciada a inocorrência de intimação pessoal do interessado, patente é a violação da norma processual e aos princípios retro referenciados, o que torna impositiva a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem, para o regular processamento.

RECURSO
PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0409407-93.2013.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
JOSE REINALDO REIS DOS SANTOS e como
Apelados
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA e OUTRO,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA